Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-66.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004397-66.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-66.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41222 - Elthon
2
VOTO No: 41222
APEL. No: 1004397-66.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
JUIZ(A) 1a INST.: Luiz Roberto Xavier
APTE. : Luiz Roberto Xavier
APDO.: Banco Pan S/A
Apelação. Ação anulatória de negócio jurídico.
Requerimento de prova técnica grafotécnica no
contrato apresentado pela ré. Demais documentos
insuficientes para comprovação de contratação.
Cerceamento de defesa. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
160/165, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial, revogando
a tutela anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a
gratuidade concedida.
A autora afirma que nunca solicitou qualquer cartão de
crédito consignado e que houve cerceamento de defesa, porquanto não fez
alegação genérica de falsidade, aliás, o fez acompanhada de laudo grafotécnico.
Argumenta que muitas assinaturas constantes em contratos são de imagens
retiradas das cédulas de identidade de consumidores. Alega que está vinculado a
uma dívida maior com juros maiores que a própria parcela, tornando-a impagável.
Aduz que logo após os consumidores fazerem o empréstimo consignado, o banco
considera que o cartão de crédito foi utilizado, na modalidade saque. Sustenta que
os descontos são indevidos e devem ser repetidos, em dobro. Afirma que sofreu
danos morais, conforme a súmula 532 do STJ. Requer a reforma da sentença para
que o contrato seja declarado nulo e que a ré seja condenada à devolução em
dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-66.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41222 - Elthon
3
morais.
Recebido e processado, o recurso não foi respondido,
subindo os autos.
É a suma do necessário.
Consoante se vislumbra dos autos, diante da apresentação
do contrato de fl. 123/125, a autora requereu a produção de prova técnica para a
averiguação da assinatura aposta no referido instrumento (fl. 129), apresentando,
aliás, parecer técnico particular para amparar seu pedido (fls. 132/148).
Embora a sentença tenha entendido que é “desnecessária
realização de perícia judicial, pois, como mencionado, os documentos juntados
aos autos bastam para a elucidação do suporte fático da causa”, deixa de indicar
quais os documentos que bastam para que haja comprovação de que houve a
contratação, ainda mais considerando-se que as faturas de fls. 65/81 e o
comprovante de depósito de (fls. 126) são de produção unilateral, não havendo
qualquer sinal de participação de terceiro ou de dados que possam confirmar a
existência das informações ali constante.
Logo, proferida a r. sentença sem a prova de que o único
instrumento que sinaliza o aceite pela autora, e, como dito, havendo impugnação à
assinatura, deve ser reconhecido o cerceamento havido e, por consequência, a
anulação do julgado.
Ante o exposto, anula-se a sentença, com a consequente
devolução dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do julgado.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-66.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 41222 - Elthon
4
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica